Tribunal: TJES
Processo: 5000040-53.2023.8.08.0013
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000040-53.2023.8.08.0013
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JURANDIR ROQUE PIASSI
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO nº: 5000040-53.2023.8.08.0013

ORIGEM:
Juízo de Castelo - Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO:
JURANDIR ROQUE PIASSI

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIRIETO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO HABITUAL DA UNIDADE. REGULARIDADE DA MEDIÇÃO NÃO COMPROVADA. EXCLUSÃO DOS DÉBITOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PATAMAR COMPENSATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1).
Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerida, ora Recorrente, em face de sentença que a declarou a inexistência dos débitos impugnados e a condenou ao pagamento de compensação por danos morais no importe de R$ 3.000,00. Em contrarrazões, suscita preliminarmente o Autor, ora Recorrido, suposta violação ao princípio da dialeticidade recursal e, no mérito, pugna pelo não provimento do recurso.

(2).
Quanto à preliminar, embora alegue o Recorrido que o recurso interposto pela parte recorrente não atende o princípio da dialeticidade por não impugnar fundamento aduzido em sentença, não lhe assiste razão, uma vez que a pretensão recursal está adequadamente correlacionada aos fundamentos e ao comando decisório da sentença ora impugnada.

(3). No mérito, conforme bem observado pelo Juízo de origem, cabia à Recorrente comprovar a regularidade da medição, ônus do qual não se desincumbiu (art. 14, §3º, CDC), tendo em vista que não trouxe aos autos nenhum elemento que comprove os valores aferidos no mencionado mês, limitando-se a defender, de forma genérica, a regularidade da medição.

(4). Ocorre que, em que pese a arguição de regularidade das leituras impugnadas, vê-se que a discrepância dos valores cobrados ocorreu em apenas nos meses apontados pelo consumidor. Nesse sentido, mesmo diante de protestos do consumidor em relação a po
ssível medição, a Recorrente não se dispôs a realizar qualquer análise da regularidade do registro de consumo e do próprio medidor, inexistindo qualquer comprovação de ordem técnica que assegure a incolumidade do equipamento, tampouco da correção da apuração de consumo no período reclamado.

(5). Por isso, diante também da verossimilhança da narrativa autoral, devida a exclusão do débito impugnado, não merecendo reparos a r. sentença no particular.

(6). Por fim, irretocável o
decisum
recorrido também no que se refere à compensação por danos morais, sendo o
quantum
definido adequado ao caso concreto, respeitando os critérios aplicáveis ao arbitramento e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, especialmente levando em consideração as circunstâncias do caso concreto (em que houve inclusive negativação do consumidor em cadastro de inadimplentes), também não merecendo reparos a sentença ora vergastada nesse ponto.

(7).
Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(8).
Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)